Tribunal: TJPA
Processo: 0008040-84.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008040-84.2017.8.14.0009

APELANTE: FERNANDO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §1º, C/C O ART. 71, AMBOS DO CPB. 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA. Em que pese o magistrado de primeiro grau tenha incorrido em equívoco aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
da pena por ele fixado pouco acima do patamar mínimo legal, mostra-se proporcional e razoável, levando-se em consideração a sua culpabilidade. 2) REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA. A redução aplicada à hipótese não conduziu a reprimenda para aquém do mínimo legal, de modo a não haver que se cogitar a flexibilização da súmula 231, do STJ. 3) REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA APLICADA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PROCEDÊNCIA. Inexistindo fundamento capaz de autorizar a fixação da fração de aumento acima da mínima legal, impõe-se o seu redimensionamento para a mínima. 4) REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA PECUNIÁRIA, OBSERVANDO-SE O SISTEMA TRIFÁSICO DE CÁLCULO. 5) RECURSO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR A FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA IMPOSTA. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer

e dar parcial provimento ao apelo,
apenas para reduzir a fração de exasperação da pena referente à continuidade delitiva e, de ofício, redimensionar a pena pecuniária imposta,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Fernando Matias Ribeiro de Oliveira, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de

02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo o magistrado a substituído por duas restritivas de direito, e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso na prática delitiva prevista no art. 155, §1º, c/c art. 71, ambos do CPB.

Pleiteia o recorrente, inicialmente, o redimensionamento da reprimenda base, por entender inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis capazes de justificar a exasperação para além do patamar mínimo legal, sendo que, na segunda etapa do cálculo da pena, requer a redução da pena inicial, em razão da atenuante referente à confissão espontânea, para aquém do mínimo legal, de modo a superar o entendimento firmado na súmula n. 231,do STJ, bem como na última fase do cálculo, argui a redução da fração de aumento referente à continuidade delitiva para a mínima legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a peça acusatória que no dia 13 de junho de 2017, por volta das 4h, o apelante adentrou na embarcação “Arthurzinho III” e furtou dois botijões de gás, sendo que, em ato contínuo, às 13h, o apelante retornou àquela embarcação e furtou 1200 (mil e duzentos) anzóis com snap e 01 (um) motor de arranque, sendo que, pela terceira vez, retornou ao local, às 20:30h, com intuito de furtar mais objetos, porém foi detido por populares e preso em flagrante pela polícia militar.

Assim, foi denunciado pelo crime previsto no art. 155,
caput,
do CPB, porém, aquando do édito condenatório, foi incurso no art. 155, §1º, c/c o art. 71, daquele mesmo Codex.

Requer o apelante o redimensionamento da reprimenda base a ele imposta, no que não assiste razão, senão vejamos:

Em que pese o magistrado de primeiro grau tenha incorrido em equívoco aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, tem-se que o
quantum
por ele estabelecido, pouco acima do patamar mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, encontra-se proporcional e razoável, se levada em consideração a culpabilidade do apelante, que por três vezes retornou à mesma embarcação para por em prática seu intento criminoso, contra uma única vítima, demonstrando ser pessoa destemida, audaz e certa da impunidade, de modo a merecer maior reprovabilidade.

Na segunda etapa do cálculo, vê-se ter o juízo sentenciante reduzido a reprimenda inicialmente estabelecida para o
quantum
de 01 (um) ano de reclusão, em razão da incidência da atenuante referente à confissão espontânea, sob o que não merece qualquer reparo.

Na terceira fase do cálculo, incidiu-se, primeiramente, a causa de aumento referente ao repouso noturno, prevista no §1º, art. 155, do CPB, pelo qual foi a sanção exasperada na fração legal de 1/3 (um terço), cujo total perfez 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ainda nesta última etapa do cálculo, incidiu ainda a causa de aumento referente à continuidade delitiva, na fração de 1⁄2 (metade), contra a qual ora se insurge o apelante, pleiteado a redução da aludida fração, para a mínima legal, qual seja, 1/6 (um sexto), no que lhe assiste razão, pois o magistrado
a quo
deixou de apresentar qualquer fundamento capaz de respaldar a fixação da referida fração exasperada.

Assim, incidindo a exasperação em 1/6 (um sexto), resta o total de pena definitivo de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional aberto, bem como a substituição por duas penas restritivas de direito, como o fez o magistrado de primeiro grau, consistente a primeira em prestação pecuniária no montante de um salário mínimo, e a segunda, em prestação de serviço à comunidade, pelo prazo restante da pena a ser cumprida, nos demais termos já estabelecidos em primeira instância.

No mais, vê-se que o magistrado de primeiro grau deixou de observar o sistema trifásico em relação à reprimenda pecuniária, o que assim o faço de ofício, fixando-a, inicialmente em 20 (vinte) dias-multa, reduzindo-a na segunda etapa à 10 (dez) dias-multa e, na terceira, exaspera-se primeiramente na fração de 1/3 (um terço) em razão da causa de aumento referente ao repouso noturno, perfazendo a pena de 13 (treze) dias-multa, sob a qual, incide ainda a fração de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva, cujo total definitivo perfaz 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo, lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a fração de aumento de pena em razão da continuidade delitiva, para a fração mínima legal, sendo que, de ofício, redimensiona-se também a reprimenda pecuniária.

É como voto
.

Belém, 04/04/2024